Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA FILHA. 40 (QUARENTA) ANOS DE IDADE. CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO. ALIMENTANDA TEM FILHOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/alimentanda contra sentença que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para exonerar o autor/alimentante da obrigação alimentar.
2. Com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
3. No particular, a obrigação de prestar alimentos foi fixada em 11% (onze por cento) da remuneração bruta do alimentante, conforme sentença proferida em 13/3/1997 no processo n. 00041.985/96, que tramitou na Segunda Vara de Família de Brasília.
4. Decorridos 26 (vinte e seis) anos desde a fixação da obrigação alimentar, a alimentanda alcançou a maioridade civil (hoje tem quarenta anos), concluiu curso de graduação em direito e teve dois filhos, que cursam ensino superior em instituição de ensino particular.
5. A apelante, graduada em direito, não informa ou demonstra qualquer impedimento para o exercício da sua profissão ou para o desenvolvimento de outra atividade laboral. Seus dois filhos estão matriculados em instituição particular de ensino superior, o que indica que a apelante possui renda para prover seu sustento e o sustento da sua família. Os extratos bancários constantes nos autos evidenciam que a apelante movimenta mensalmente valores que superam R$10.000,00 (dez mil reais). Tais elementos demonstram que a apelante não necessita, na atualidade, da prestação de alimentos por seu genitor.
6. Comprovada a alteração do quadro fático, com a modificação do binômio necessidade-possibilidade desde a fixação da obrigação alimentar, em 13/3/1997, escorreita a r. sentença recorrida que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos. Sentença mantida.
7. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa afirmar o intuito malicioso com a interposição do recurso.
8. Recurso conhecido e desprovido.